Tribunal: TJMT
Processo: 0000529-65.2016.8.11.0102
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000529-65.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação Acessória]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RADIO ELITE FM LTDA - ME - CNPJ: 04.310.691/0001-80 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (APELADO), IVOLZIR BEDIN - CPF: 411.450.119-34 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE DESISTENCIA ACOLHIDO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA OUBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ARTIGO 85, § 3°, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, à qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Todavia, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando não existir defesa do devedor (embargos ou exceção de pré-executividade).

Interposta defesa pela parte executada antes ao pedido de desistência, a Fazenda Pública deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos do art. 90, CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pela
Fazenda Pública Estadual
em face da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal proposta contra
Radio Elite FM LTDA
,

julgada extinta por desistência da parte exequente (artigo 485, VIII, CPC), com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §3°, inciso I do artigo 85 do CPC/2015 (ID Num.2095005).

Nas razões recursais, insurge-se o apelante quanto a condenação do pagamento dos honorários advocatícios, alegando ofensa ao artigo 26 da Lei n° 6.830/80 (ID Num.2095008/2095009).

As contrarrazões foram apresentadas ao ID Num.2095014.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

Consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a Ação Executiva em 27/04/2018, objetivando o recebimento de crédito no valor de R$ 147.675,30 (cento e quarenta e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), conforme descrito na CDA no 20147660 (ID Num. 2094956).

Verifica-se também que a Fazenda Pública Estadual, após apresentação de exceção de pré-executividade, requereu a desistência do processo, sem ônus para as partes (ID Num. 2095000).

O Juiz de primeiro grau acolheu o pedido e julgou extinto o feito, e fixou honorários em favor do Executado (ID Num.2095005).

Dispõe o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, à qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Todavia, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando não existir defesa do devedor (embargos ou exceção de pré-executividade).

A respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA
.
APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. 1. "
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ)
. 2.
São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade
. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) Destaquei.

De igual modo, o entendimento deste Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA ART. 85, § 3o, CPC
– VALOR INEXPRESSIVO - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 20% - RECURSO PROVIDO. 1
. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de Exceção de Pre-Executividade e, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção da Ação de Execução Fiscal, deve suportar o ônus da sucumbência, observado os comandos do art. 85, § 3o, CPC para a fixação dos honorários
. 2. Apelo provido”. (Ap 58647/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018) (TJ-MT - APL: 00000257020138110003586472017 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 04/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/07/2018) Destaquei.

Considerando que houve a interposição de exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos do art. 90, CPC/15: “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu
.”.

Isso porque o Executado necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, e interpôs exceção de pré-executividade.

Sendo assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em harmonia ao art. 85, e parágrafos, CPC/2015, pois, tanto o pedido de desistência como a sentença foram perpetrados na vigência do atual código de processo civil.

No caso, foi observado o disposto no § 3o, do artigo 85 do CPC, observado o percentual mínimo, o que deve ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020